Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-30.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Preliminares. Nulidade da sentença. Inocorrência. A despeito de erro material em relação ao nome do município no qual verificada a prática de ato de improbidade administrativa, fundamentação e análise de provas que se relacionam à hipótese ora sob reexame, não bastasse suficientes para o julgamento dos pedidos formulados.

Inadequação da via eleita. Inadmissibilidade. Aplicação das sanções

Ementa:
Preliminares. Nulidade da sentença. Inocorrência. A despeito de erro material em relação ao nome do município no qual verificada a prática de ato de improbidade administrativa, fundamentação e análise de provas que se relacionam à hipótese ora sob reexame, não bastasse suficientes para o julgamento dos pedidos formulados.

Inadequação da via eleita. Inadmissibilidade. Aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa que está em conformidade ao princípio da independência das instâncias.

Ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Sentença que contém descrição minuciosa dos atos praticados pelos réus, bem ainda especificação das sanções impostas a cada um deles.

Inobservância à Lei 8.429/1992 em decorrência da concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestar-se em relação às defesas preliminares. Irrelevância. Inexistência de prejuízo às partes, não bastasse ter sido assegurado aos réus oportunidade para se pronunciarem. Atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inconstitucionalidade desse diploma. Inadmissibilidade. Reconhecimento pelo colendo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2182/DF, a respeito da constitucionalidade formal dessa norma. Constitucionalidade material dessa lei, haja vista conter o artigo 37, parágrafo 4o, da Constituição Federal rol exemplificativo de sanções, competindo ao legislador ordinário o estabelecimento das penas adequadas para coibir a prática de atos ímprobos.

Apelação. Improbidade administrativa. Direcionamento de licitação. Provas sólidas da constituição pelos réus (recorrentes, exceção da ex-prefeita) de empresa de fachada para participação em certames, haja vista imposição de sanção a eles em razão de anterior condenação por improbidade administrativa. Ademais, edital que continha especificações a possibilitar apenas o êxito da empresa declarada vencedora da licitação. Por outro lado, não demonstração da ciência dos servidores nomeados para a comissão de licitação em relação aos atos ímprobos cometidos. Diretrizes do certame direcionado que foram fixadas pela ex-prefeita do município de Nova Independência. De outra parte, reconhecimento dessa conduta subsumir-se ao artigo 11, V, da Lei 8.429/1992 que se impõe, certo não ter havido demonstração de prejuízo ao erário. Redimensionamento, outrossim, das penas que é de rigor. Logo, dá-se parcial provimento aos recursos dos réus recorrentes, por um lado, e, de outro, se o nega ao do Ministério Público.